Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-75.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA SENTENÇA. SURPRESA. NÃO REALIZAÇÃO DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. PREJUÍZO PRESUMIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. REALIZAÇÃO DE SANEAMENTO. OPORTUNIDADE PARA REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e reparação por danos morais ajuizada pela consumidora em desfavor do fornecedor, em que foi apresentada reconvenção, contra a sentença em que o processo foi resolvido com exame de mérito, ao serem julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora na ação principal. Os demais pedidos formulados pela autora foram julgados improcedentes, assim como também o foram os deduzidos pelo réu na reconvenção.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, as questões recursais em discussão pelo fornecedor consistem na análise (i) da nulidade da sentença por cerceamento de defesa na inversão do ônus probatório no julgamento das lides sem realização do saneamento; (ii) da culpa exclusiva do requerido pelo atraso da conclusão da obra do empreendimento; (iii) da desistência da autora ou sua culpa concorrente pelo desfazimento do negócio realizado; (iv) do dano moral no atraso da conclusão do empreendimento; (v) da majoração ou redução do valor do dano moral e (vi) da redistribuição dos ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Realizada inicialmente apenas a admissibilidade do recurso do réu, uma vez que eventual acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ele arguida, prejudicará a cognição do recurso da autora.
4. A inversão do ônus da prova não deve ocorrer no julgamento da lide na sentença, mas deve ser feita anteriormente, no saneamento, para evitar surpresa às partes, tendo em vista a modificação do encargo probatório que lhes é ordinariamente atribuído.
5. A falta de saneamento formal do processo causou prejuízo para o réu, pois foi surpreendido com o encerramento da instrução processual e a inversão do ônus probatório em seu desfavor na sentença, sem que lhe fosse possibilitado obter esclarecimentos ou ajustes antes do julgamento das lides, tampouco requerer a produção de provas para comprovação dos fatos relacionados à inversão operada pelo juiz ao deferir o requerimento da autora.
6. O acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pelo réu em seu recurso para cassação da sentença prejudica a cognição da apelação da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença cassada. Prejudicado o recurso da autora.
Tese de julgamento: Há cerceamento de defesa na inversão do ônus probatório apenas na sentença, em razão da surpresa no julgamento realizado, com privação da oportunidade, à parte a quem foi atribuído o ônus probatório que ordinariamente não era seu, de requerer a produção de provas a que ficou incumbido.